Tribunal: STF
Processo: RE 1491460
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO OCUPADO APENAS PELA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DO DNIT E DA ANTT. MANIFESTAÇÕES EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto por FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A. contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. 



    2. Diante da manifestação da União, do DNIT e da ANTT defendendo que não se trata de hipótese de litisconsórcio ativo necessário e informando que não têm a intenção de integrar a lide na condição de assistentes, o Juízo agravado proferiu decisão declarando a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. 



    3. Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, sem a presença de ente federal na lide, não se perfectibiliza a competência da Justiça Federal para processar e julgar feito. 



    4. O art. 109 da CF/88 é claro ao estabelecer que à Justiça Federal compete processar e julgar ‘as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras , rés, assistentes ou oponentes , exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. 



    5. Sendo indispensável a presença de interesse jurídico para que o ente federal atue no processo como litisconsorte facultativo e assistente simples, e constituindo mera faculdade do ente federal intervir no feito em qualquer dessas condições, é forçoso concluir que não é apenas a presença do interesse jurídico na causa que determina a obrigatoriedade de intervenção do ente federal no feito. 



    6. Em síntese: (i) nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, não figurando qualquer ente federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, não compete à Justiça Federal processar e julgar a causa, mesmo que o ente federal possua interesse jurídico na demanda (como se dá no caso de litisconsórcio facultativo e assistência simples); ii) estando a eficácia da sentença a depender da citação do ente federal (art. 114 do CPC), a manifestação do ente federal pela ausência de interesse na causa e a negativa de participação não determina a competência da Justiça Estadual, isto é, não afasta a competência da Justiça Federal. 



    7. Não é sempre, portanto, que a manifestação do ente federal define a competência da Justiça Federal. Isso só ocorre nos casos de intervenção anômala, assistência simples ou litisconsorcial e litisconsórcio facultativo. 



    8. Com isso, chega-se à conclusão de que, na hipótese de litisconsórcio necessário, a manifestação do ente federal pela ausência de interesse na lide é irrelevante para a definição da competência da Justiça Federal. 



    9. Fixadas essas premissas, cumpre observar que a FTL defende a presença de interesse jurídico da União, do DNIT e da ANTT no feito, sustentando que os referidos entes federais devem participar do processo na condição de litisconsortes necessários. Com isso, estaria satisfeita a condição prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, pois o litisconsorte passivo necessário figura no processo como parte, restando, por via de consequência, configurada a competência da Justiça Federal. 



    10. Todavia, a existência da figura do litisconsorte ativo necessário no direito processual civil brasileiro tem sido objeto de amplos debates, sendo recusada por boa parte da doutrina, constituindo exceção os casos em que ela tem sido admitida pela jurisprudência nacional. 



    11. A solução que se afigura mais adequada é a de permitir que uma só pessoa demande, autorizando a convocação de quem deveria ser litisconsorte ativo necessário para integrar a relação jurídica. Uma vez chamado, pode escolher (a) integrar o polo ativo como poderia ter feito de início; (b) eventualmente integrar o polo passivo, se sua atuação se limitar a defender interesse contrário ao do autor, ou ainda (c) permanecer inerte, caso em que não ocupará nenhum dos polos processuais, mas será atingido pela coisa julgada da mesma forma, tendo sido respeitada a garantia constitucional do contraditório, já que foi devidamente oportunizada a sua participação. 



    12. No caso concreto, a recusa ao litisconsórcio ativo necessário não parece prejudicar o direito constitucional de agir e o acesso à Justiça, tendo em vista que a não participação da União, DNIT e ANTT no feito não impede que a FTL exercite plenamente o direito de ação em defesa de seus direitos. Além disso, os maiores interessados na defesa da existência do litisconsórcio ativo necessário, com vistas a garantir o direito constitucional de agir, seriam os entes federais que manifestaram não ter interesse em intervir no feito. 



    13. No caso dos autos, se a sentença vier a ser favorável a FLT, beneficiará a União, DNIT e ANTT. Porém, se a sentença for desfavorável à FTL, nenhum prejuízo recairá sobre os entes federais, que, se assim entenderem, poderão ajuizar ações próprias, ou mesmo intervir no processo da FTL na fase recursal, deslocando a competência para a Justiça Federal. 



    14. A ação de reintegração de posse ajuizada pela FTL discute, como o próprio nome já revela, a posse da área em litígio, e não o direito de propriedade, sendo certo que o possuidor direto pode ajuizar ações em defesa da posse sem a necessidade de participação do titular do domínio. 



    15. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado” (documento eletrônico 44, pp. 6-7).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 109, I, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    “[...] por força de dispositivo expresso da Lei n°. 11.483/2007, bem como das cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da União na presente lide.



    Assim, diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal [...]” (documento eletrônico 62, p. 8).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nessa linha, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I –A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – As multas fiscais punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatórias. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE 1.452.437 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 — grifei).



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, amparado nas normas infraconstitucionais pertinentes e no acervo probatório dos autos, afastou a competência da Justiça Federal para o julgamento deste processo, tendo em vista que:



    “[...] restou expressamente registrado no acórdão impugnado que todos os entes federais intimados manifestaram expressamente seu desinteresse em compor o polo ativo do processo, o que encontra respaldo nas petições de id. 4058204.9858257 e id. 4058204.9852098. 



    A esse respeito, transcrevo o seguinte trecho das manifestações acostadas ao processo originário: 



    ‘Ante o exposto, cumpre assinar a ausência de interesse da União para a cogitada integração do pólo ativo da demanda, razão pela qual requer sua exclusão do cadastro no PJE, a fim de evitar ulteriores intimações desnecessárias.’ (id. 4058204.9858257) 



    ‘Diante do exposto, vêm a ANTT e o DNIT informar a esse D. Juízo que não têm interesse em ingressar na presente lide, de forma que requerem a sua exclusão do feito e consequente correção da autuação para que não mais constem como parte nem como terceiro interessado no presente processo.’ (id. 4058204.9852098) 



    Diante desse cenário, esse órgão turmário decidiu que havendo expressa autorização legal para que o possuidor direto reclame a proteção possessória sem a necessidade de participação do titular do domínio, a expressa recusa da UNIÃO, do DNIT e da ANTT em integrar o polo ativo da demanda acaba por não perfectibilizar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (documento eletrônico 52, p. 4).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos desenvolvidos pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.050.165 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/10/2017 — grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 868.583 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/9/2022 — grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.100.044/RN, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1°/2/2018; ARE 1.485.850/MS, de minha relatoria, DJe 30/4/2024; ARE 1.489.935/RS, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/5/2024; ARE 1.489.840/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/4/2024; ARE 1.469.419/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/4/2024; e RE 1.222.139/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/8/2019.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator